Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO REALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA EXECUÇÃO DO VALOR REMANESCENTE. CABIMENTO.
1. O cumprimento de sentença deve estar sempre em concordância ao que ficou estipulado no título executivo judicial, em especial, ao seu dispositivo e, por conseguinte, à atualização do débito objeto da condenação na forma imposta pelo Juiz de origem.
2. A mora persiste enquanto não é efetuado o pagamento, incidindo correção monetária e juros de mora até a data do efetivo pagamento, sendo ônus do devedor calcular o valor atualizado da dívida no momento de efetuar o depósito, ainda que o realize dentro do prazo legal para quitação do débito.
3. Apelo provido.